Tribunal: TJSP
Processo: 1031550-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Extinção do feito sem resolução do mérito – Falta de prova escrita suficiente – Sentença mantida.

Não veio aos autos a demonstração do elemento principal: a efetiva manifestação de vontade da parte que teria contratado os serviços. Dessa forma, não há prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigação da ré de pagar qualquer quantia à autora,

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Extinção do feito sem resolução do mérito – Falta de prova escrita suficiente – Sentença mantida.

Não veio aos autos a demonstração do elemento principal: a efetiva manifestação de vontade da parte que teria contratado os serviços. Dessa forma, não há prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigação da ré de pagar qualquer quantia à autora, requisito mínimo para o acolhimento da monitória (art. 700, caput e §2o, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.